Tribunal: TJMT
Processo: 1007913-50.2025.8.11.0004
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007913-50.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIO MACIEL DOS SANTOS - CPF: 970.726.561-20 (RECORRENTE), HILLDEGARD AGUIAR DA SILVA - CPF: 275.381.798-79 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1198-70 (RECORRIDO), LUIZASEG SEGUROS S.A. - CNPJ: 07.746.953/0001-42 (RECORRIDO), GUSTAVO PINHO DE FIGUEIREDO - CPF: 074.385.357-11 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. VÍCIO EM SMARTPHONE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LIMITES. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição do valor pago por smartphone e indenização por danos morais, em razão de alegado vício no produto que teria deixado de funcionar, não tendo sido comprovada a existência do problema nem o acionamento formal da garantia estendida contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova técnica simplificada ou inspeção judicial; e (ii) definir se o consumidor apresentou prova mínima do alegado vício no produto, suficiente para acionar a responsabilidade solidária das fornecedoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora seja possível a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, esta não tem caráter absoluto e não dispensa o consumidor de apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito, não havendo nos autos qualquer prova da existência do vício no aparelho celular.

4. Há inconsistências nas alegações do recorrente, que na petição inicial afirmou que o aparelho apresentou problema meses após a compra, enquanto na reclamação ao PROCON, registrada quase dois anos após a aquisição, consta que "o aparelho nunca funcionou".

5. O direito à substituição do produto, à restituição da quantia paga ou ao abatimento proporcional do preço, nos termos do art. 18, §1o do CDC, pressupõe a comprovação de que o produto foi encaminhado à assistência técnica e que o vício não foi sanado no prazo de 30 dias.

6. Não configura cerceamento de defesa a não realização de prova técnica simplificada ou inspeção judicial quando o magistrado entende que as provas documentais são suficientes para o julgamento da causa, em observância aos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que orientam o procedimento dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não tem caráter absoluto e não o dispensa de apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito. 2. Não configura cerceamento de defesa a não realização de prova técnica simplificada ou inspeção judicial quando o magistrado entende que as provas documentais são suficientes para o julgamento da causa.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 18, §1o; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 2o e 35.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1062459-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024; TJMT, N.U 1063876-23.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024; TJMT, N.U 1014806-92.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1007913-50.2025.8.11.0004

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente:
FLÁVIO MACIEL DOS SANTOS

Recorridos:
LUIZASEG SEGUROS S.A. e MAGAZINE LUIZA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

FLÁVIO MACIEL DOS SANTOS ajuizou reclamação em face de MAGAZINE LUIZA S.A. e LUIZASEG SEGUROS S.A. Noticiou que: a) em 10/4/2023, adquiriu um smartphone na loja da primeira reclamada, juntamente com um seguro de garantia estendida da segunda reclamada; b) meses após a compra, o aparelho apresentou vício oculto, não ligando mais; c) compareceu por cinco vezes à loja para solicitar a troca ou o envio à assistência técnica, mas a empresa se recusou a tomar providências e a fornecer número de protocolo; d) registrou reclamação no PROCON, mas a tentativa de conciliação foi frustrada pela reclamada, que enviou uma preposta sem conhecimento dos fatos e sem poderes para negociar. Requereu: a) a substituição do produto ou a devolução integral da quantia paga de R$ 1.399,00 a título de danos materiais; b) a condenação das reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a parte reclamante não comprovou a existência do vício no aparelho celular, pois não juntou fotos ou vídeos; b) há incongruências entre a narrativa da petição inicial (vício surgiu meses após a compra) e a declaração prestada ao PROCON (aparelho nunca funcionou desde a compra); c) a reclamação no PROCON foi registrada quase dois anos após a aquisição, o que torna as declarações inverossímeis e conflitantes; d) não há prova de que a parte reclamante tenha solicitado o acionamento do seguro junto à seguradora ou à loja. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) houve cerceamento de defesa, pois o juízo deveria ter determinado a produção de prova técnica simplificada (inspeção judicial), em vez de julgar improcedente por falta de prova; b) a sentença, embora tenha reconhecido a inversão do ônus da prova, exigiu do consumidor a prova técnica, o que configura erro de julgamento, pois caberia às fornecedoras comprovar a inexistência do vício; c) a responsabilidade das reclamadas é solidária, e a recusa da loja em abrir protocolo obstou o acionamento formal da garantia, não podendo o consumidor ser penalizado por isso; d) a privação de um bem essencial e a peregrinação para tentar resolver o problema administrativamente ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, julgando os pedidos iniciais procedentes; b) subsidiariamente, anular a sentença para que seja realizada a prova técnica simplificada.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois a parte reclamante não produziu prova mínima do alegado defeito; b) a narrativa da parte reclamante é contraditória e a reclamação no PROCON foi tardia; c) o seguro de garantia estendida nunca foi formalmente acionado, não havendo falha na prestação do serviço da seguradora; d) não houve ato ilícito e a situação narrada configura mero aborrecimento, não sendo passível de indenização por dano moral.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Produtos com vício dentro da garantia.

Os produtos e serviços devem ser comercializados em perfeitas condições de uso, não podendo apresentar vício de qualidade e quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo, tampouco diminuam seu valor mercadológico, dentro do prazo de garantia legal ou contratual, conforme disposto nos artigos 18 e 19 do CDC.

Confiram-se:

"RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA DESNECESSÁRIA. VÍCIO DE PRODUTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. Os produtos e serviços devem ser comercializados em perfeitas condições de uso, não podendo apresentar vício de qualidade e quantidade, tornando-o impróprio ou inadequado ao consumo ou que diminuindo o seu valor mercadológico, dentro do prazo de garantia legal ou contratual. A aquisição de sofá com tecido "suede", que altera de coloração de acordo com a direcionamento das fibras e da iluminação do ambiente, não caracteriza vício de produto.

3. Recurso conhecido e provido.

4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95). (N.U 1073461-02.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024)"

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEITADAS – APARELHO CELULAR – DEFEITO NO PRODUTO – AUSÊNCIA DE CONSERTO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 3.

In casu, o recorrido comprou ar condicionado com a requerida, porém, ao realizar a instalação constatou defeito, e a requerida não se esforçou para atender as reclamações administrativas do autor. (...) 6.

Tratando-se de vício do produto, o consumidor faz jus à devolução do valor pago, nos moldes do art. 18, inciso II, da lei 8.078/90.7.

Recurso conhecido e improvido. (N.U 1000390-12.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 15/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024)"

"(...) 4. O dever de reparação, segundo dispõe o art. 18 do CDC, surge com a ocorrência do vício de qualidade que torne o produto adquirido impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina, ou que lhe diminua o valor. No caso, verifica-se que a postura da promovida se deu em consonância com a lei, pois antes do prazo de 30 dias e após reclamação da parte autora, ofereceu-lhe a substituição do produto por outro, de igual qualidade, bem como anexou aos autos termo de recebimento do bem, na qual o consumidor atesta que o produto substituído não possuía avarias, foi entregue com nota fiscal e com embalagem. 6. Quanto ao mais, observa-se que a sentença singular analisou de forma exauriente o conjunto probatório dos autos, de modo que os destaco, também adotando-os como razão de decidir (...) Ressalta-se ainda que, o produto ainda está dentro da garantia estendida contratada, razão pela qual de novo defeito, nada impede a consumidora de levá-lo para conserto novamente, mas que no presente momento os apontamentos realizados aparentemente não revelam qualquer defeito no produto. Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração da verossimilhança de suas alegações que, no caso concreto, reclama prova documental. A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII), o que não se verifica no presente caso".

(...) (N.U 1050549-11.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 17/05/2024)"

Para haver o direito à substituição do produto, à restituição da quantia paga por ele ou, então, ao abatimento proporcional de seu preço, o consumidor deve evidenciar que o encaminhou à assistência técnica a fim de oportunizar o fornecedor a solucionar eventual vício, no prazo de 30 dias. Assim preconiza o § 1o do 18 do CDC.

A propósito:

"RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. GELADEIRA. VÍCIO NO PRODUTO. PROBLEMA NÃO SANADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço e vício do produto, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do CDC. 2. Se o produto adquirido apresentou vício, sendo oportunizada à assistência técnica da fabricante a solução do problema, sem êxito, não sendo o vício sanado dentro do prazo legal, fato que gera direito a indenização por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor. (N.U 1022917-73.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 16/09/2024, publicado no DJE 20/09/2024)"

"RECURSO INOMINADO. TABLET. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO PRODUTO. PRODUTO REMETIDO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. ORDEM DE SERVIÇO CONCLUÍDA. PRODUTO CONSERTADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NÃO SANADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTINUIDADE DO VÍCIO APÓS O CONSERTO. ÔNUS DO CONSUMIDOR, ART. 373, I, CPC. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) Friso que não há nos autos documentos que me permitam concluir pela remessa do produto pela segunda vez à assistência técnica prestada pelo fabricante em decorrência de eventual falha no serviço prestado. Outrossim, não há comprovação alguma de que o aparelho tenha sido enviado à assistência técnica por vício do produto, retornando com o mesmo defeito, fato este que impede a verificação da incidência do prazo estipulado no art. 26, II do CDC. Ao arremate, como a reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório acerca do acionamento da assistência técnica para que fosse sanado vício de qualidade do produto, desprovida de fundamento a sua exigência de reembolso do valor pago com arrimo nos termos do art. 18, § 1o, do CDC". 4. Compulsando os autos, observo que a Recorrente, embora tenha informado a respeito da reincidência de vícios, após o reparo realizado em 09/2020 – Ordem de Serviço n. 901076963 (25/08/2020), o produto não foi mais encaminhado para a assistência técnica, tampouco existe laudo técnico informando a continuidade do vício. 5. Portanto, não restando comprovado que, depois de encaminhado à assistência técnica, o produto tenha sido devolvido a Reclamante ainda com vícios, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe, ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito da autora. (...) (N.U 1030837-03.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 11/04/2024)"

Importante ressaltar também que o ônus de evidenciar a existência de vício no produto é do consumidor, o que pode ser feito, inclusive, com a simples juntada de protocolo de entrega do produto para vistoria e/ou conserto.

Desse modo, inexistindo provas neste sentido, aplicam-se as regras de hermenêutica, decidindo-se, por consequência, em desfavor da parte que possui o encargo probatório.

Nesse sentido já decidiu a Turma Recursal:

"(...) 2. Se o consumidor não comprovou que o produto adquirido foi entregue com defeito de qualidade, sequer instruiu seu pedido com laudo da assistência técnica ou qualquer outro meio probante, para demonstrar o alegado defeito, a improcedência do pedido de indenização por danos materiais e moral é medida que se impõe, em face ao disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil. 3. Ainda que seja possível a inversão do ônus da prova, nas relações de consumo, é ônus da parte autora a comprovação do direito autoral, isto é, deve haver provas mínimas dos fatos alegados na petição inicial.

4. Como dito, embora a relação jurídica estabelecida entre as partes esteja resguardada pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê a inversão do ônus da prova, esta distribuição não é automática, sendo que não vejo justificável atribuir o ônus a reclamada de comprovar a existência dos defeitos apontados pela parte reclamante. (...) (N.U 1062459-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 30/09/2024, publicado no DJE 03/10/2024)"

"(...) 1. A Requerente sustenta que em 23/05/2023 adquiriu 01 (um) Liquidificador que apresentou defeito sem solução administrativa pela Requerida. Pleiteia em sede recursal, tão somente indenização por danos morais. 2. De outro lado, a Requerida sustentou que vendeu o produto, e que a recorrente apenas reclamou de defeito no produto após o prazo de garantia. 3. Sentença de improcedência. 4. Analisando os autos, verifico que o Autor procurou a Empresa requerida, sendo verificada pela assistência técnica, que o produto estava danificado, salientando que a garantia do produto se encontrava vencida. 5. Analisando os documentos apresentados, e a ordem de serviço (id. 221621744), verifica-se que houve decurso de prazo superior a 03 meses. 6. Deste modo, não há quaisquer provas nos autos de que o produto tenha apresentado defeitos antes do prazo da garantia contratual expirar, não havendo comprovação mínima de vício oculto, bem como não há provas de recusa da Requerida na solução administrativa, razão pela qual a sentença proferida nos autos deve ser mantida. (...) (N.U 1063876-23.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 05/08/2024, publicado no DJE 09/08/2024)"

A exegese do artigo 18 do CDC, abaixo transcrito, preconiza que o consumidor somente terá direito a substituição do produto ou outro, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço quando o vício não for sanado no prazo de 30 dias.

"Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

(...) § 3° O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial."

Importante ressaltar que a mera ocorrência de vício em produto novo, quando sanado dentro do prazo legal e sem comprometimento significativo de suas características essenciais, não enseja, por si só, o direito à substituição do produto ou à devolução do valor pago, conforme entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. VEÍCULO QUE APRESENTA VÍCIO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA GARANTIA. PRAZO LEGAL DE 30 DIAS PARA O REPARO. VÍCIO SANADO DENTRO DO PRAZO. CONDUTA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os produtos e serviços devem ser comercializados em perfeitas condições de uso, não podendo apresentar vícios de qualidade e quantidade, que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo ou que diminuam o seu valor mercadológico. Constatada a existência de vícios, estes devem ser sanados dentro do prazo legal de 30 dias. In casu, não há que se falar em falha na prestação de serviço das partes reclamadas, visto que, embora o veículo adquirido pelo consumidor tenha apresentado vício, o conserto do automóvel ocorreu em apenas um dia. 2. Recurso conhecido e provido. 3. Sem custas e honorários advocatícios. (N.U 1014806-92.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

No caso em análise, verifico que a parte reclamante adquiriu um smartphone Samsung Galaxy A14 5G em 10/4/2023, conforme nota fiscal juntada no ID/PJe2 335127389, juntamente com garantia estendida até 10/4/2026, conforme documento juntado no ID/PJe2 335127390.

Contudo, conforme bem pontuado na sentença, não há nos autos qualquer prova da existência do vício no aparelho celular. A parte reclamante não juntou fotografia, vídeo ou qualquer outro documento que pudesse comprovar o alegado vício no produto.

Ademais, há inconsistências nas alegações da parte reclamante. Na petição inicial, afirmou que o aparelho apresentou problema meses após a compra, enquanto na reclamação ao PROCON (ID/PJe2 335127391), registrada apenas em 25/3/2025, quase dois anos após a aquisição, consta que "o aparelho nunca funcionou".

Embora a parte reclamante alegue ter procurado a loja por cinco vezes, não apresentou qualquer protocolo de atendimento ou documento que comprove essas tentativas. Também não há comprovação de que tenha acionado formalmente a garantia estendida junto à seguradora Luizaseg.

Ainda que se considere a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, esta não tem caráter absoluto e não dispensa a parte reclamante de apresentar indícios mínimos de suas alegações. Como já pacificado pela jurisprudência, a inversão do ônus da prova não significa a isenção do consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

Nesse contexto, não há como acolher a pretensão recursal, pois a parte reclamante não se desincumbiu do ônus de comprovar minimamente a existência do vício no produto, requisito essencial para o reconhecimento do direito à substituição do bem ou à restituição do valor pago.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa pela não realização de prova técnica simplificada ou inspeção judicial, entendo que não assiste razão à parte reclamante. O procedimento dos Juizados Especiais é orientado pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, sendo facultado ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do processo. No caso, o magistrado entendeu que as provas documentais eram suficientes para o julgamento da causa, não havendo necessidade de produção de outras provas.

Portanto, mantenho a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 335127879),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026